Tribunal: TJMT
Processo: 0024157-74.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024157-74.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (EMBARGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (EMBARGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (EMBARGADO), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (EMBARGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (EMBARGADO), DAVID NAVES ALVES - CPF: 886.898.161-00 (EMBARGADO), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (EMBARGANTE), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (EMBARGANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), DAVID NAVES ALVES - CPF: 886.898.161-00 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (EMBARGANTE), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (EMBARGANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLERIEL MIRANDA DA SILVA (EMBARGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
EMBARGADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão e contradição no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0024157-74.2013.8.11.0042

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Adriano Alves de Souza e Antônio Aparecido Nascimento Santana contra o acórdão no ID. 83024484, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por eles interpostos, para redimensionar suas penas-bases, tornando as penas definitivas de Adriano Alves de Souza em 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa e de Antônio Aparecido Nascimento Santana em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11/343/06.

Adriano Alves de Souza alega que houve omissão e obscuridade no acórdão, ID. 83470483. Afirma que houve afronta ao
princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade
ao negar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto. Aduz ausência de motivação para exasperação de pena-base, em negativa de vigência aos artigos 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Aduz, ainda, cerceamento de defesa face à ausência de intimação do embargante para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público e a
usência de manifestação sobre a necessidade de identificar os interlocutores das interceptações telefônicas. Requer o acolhimento dos embargos para que haja manifestação explícita das matérias suscitadas, com o devido prequestionamento e a declaração de
nulidade de
“todos os atos praticados após a sentença em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa, cerceamento de defesa e art 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”
(
sic)

Por sua vez, Antônio Aparecido Nascimento Santana, ID. 83815471, afirma somente que
“não houve pronunciamento do E.TJ/MT acerca da contrariedade entre o comando sentencial e o artigo 33,§§ 2ª e alíneas, 3ª, artigo 44, artigo 59, todos do Código de Penal Brasileiro c/c artigo 42 da lei de 11.343/2006 LD, artigo 337, §§1ª,2ª e 3ª do Código de Processo Civil c/c artigos 3ª, 95, inciso III, 110 e 111 e artigo 386, inciso VII, todos do CPPB, havendo nítida omissão acerca da referida contrariedade à leis federais.”
(sic) Postula o provimento dos embargos para o pronunciamento das contrariedades aventadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos declaratórios ou pelo seu desprovimento, ID. 84611976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, nos termos do art. 619 de Código de Processo Penal.

Embargos de
Adriano Alves de Souza

Com efeito, é nítida a pretensão do embargante
Adriano Alves de Souza
de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento do Apelação n. 0024157-74.2013.8.11.0042.

Pois bem, em suas razões de apelação, o embargante Adriano argumentou ausência de vínculo associativo estável e duradouro entre os réus, pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pugnou pela redução da pena-base, com a fixação de regime semiaberto, ID. 58293891.

Assim, à luz dos argumentos recursais, o conjunto probatório dos autos e o pleito foram analisados com clareza e fundamentação suficiente no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, ID. 79782450, assim ementado:

“RECURSO DA DEFESA
– APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – INTERCEPTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTES AUTORIZADAS PELO JUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – FATOS AUTÔNOMOS – TIPIFICAÇÃO JURÍDICA DISTINTA –PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 35 C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – DENÚNCIA NARROU ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O NARCOTRÁFICO INTERESTADUAL – CORRELAÇÃO ENTRE FATOS DA DENÚNCIA E SENTENÇA QUE RECONHECEU A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DIÁLOGOS INTERCEPTADOS DEMONSTRAM A ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE ELES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AGENTE QUE OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO – PENA DEFINITIVA
INFERIOR A 8 (OITO)
ANOS DE RECLUSÃO – RÉUS COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As interceptações telefônicas questionadas foram devidamente autorizadas e fundamentadas, bem como as respectivas prorrogações e inclusões de novos números de telefones, inexistindo, portanto, irregularidades, haja vista a observância do procedimento previsto na Lei 9.296/96. Preliminar rejeitada.

Esta ação penal se refere a fatos cometidos pelos acusados durante o período de interceptação deflagrado nas ações cautelares de códigos ns. 340786 e 344122, perante a comarca de Cuiabá/MT. Por outro lado, a ação penal n.
7550- 17.2013.811.0064, que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT,
contemplou apenas e tão somente a apreensão de 241,40 kg de maconha, ocorrida no dia 24/03/2013. Verifica-se, portanto, que não houve dupla acusação pelos mesmos fatos delituosos, porquanto
se trata de tipificação jurídica distinta, envolvendo também outras circunstâncias fáticas. Não demonstrada
litispendência ou coisa julgada entre as demandas, rejeita-se a preliminar suscitada.

A denúncia narra a existência de uma associação criminosa voltada à prática do narcotráfico interestadual, sendo apontados diversos transportes de maconha realizados entre os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Assim há nítida correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sentença condenatória, razão pela qual não há falar-se em nulidade pela condenação no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Das declarações dos policiais e dos diálogos interceptados evidencia-se a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre os apelantes na aquisição de entorpecentes e no transporte entre estados da federação, para posterior distribuição e comercialização. Comprovado, assim, o vínculo associativo com estabilidade entre os apelantes para a comercialização de entorpecentes, mantém-se a condenação nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” No entanto, se o aumento na pena-base é excessivo, procede-se à sua adequação, para que se ajuste, de forma proporcional, à análise das
circunstâncias judiciais.

Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Embora a reprimenda tenha sido
estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réus que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE CONDENAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E HABITUALIDADE – EVENTO OCASIONAL –
RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no
delito de associação para o tráfico.”

Ademais, o julgador não está obrigado a refutar uma a uma as alegações das partes, quando for possível depreender da fundamentação adotada a suficiência da convicção e abordagem fática e probatória.

Desse modo, se o resultado do julgamento do recurso de apelação afetou aos interesses da embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.

Dessa forma, verifica-se que a parte interessada não busca suprir nenhuma omissão, dúvida, contradição e/ou obscuridade, mas almeja tão somente promover novo debate sobre pontos já decididos.

Não bastasse, no tocante à aventada à ausência de contrarrazões do ora embargante à apelação do Ministério Público, constata-se que o recurso foi interposto em desfavor apenas dos corréus Carlos Alberto Pereira, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira, o que, sem dúvida, justifica a ausência da mencionada peça recursal.

Embargos de Antônio Aparecido Nascimento Santana

A defesa de Antônio Aparecido Nascimento Santana apenas afirma que
“não houve pronunciamento do E.TJ/MT acerca da contrariedade entre o comando sentencial e o artigo 33,§§ 2ª e alíneas, 3ª, artigo 44, artigo 59, todos do Código de Penal Brasileiro c/c artigo 42 da lei de 11.343/2006 LD, artigo 337, §§1ª,2ª e 3ª do Código de Processo Civil c/c artigos 3ª, 95, inciso III, 110 e 111 e artigo 386, inciso VII, todos do CPPB, havendo nítida omissão acerca da referida contrariedade à leis federais.”
(sic)

Como já consignado, os embargos declaratórios têm o escopo de tornar os pronunciamentos judiciais claros e precisos, eliminando os vícios da obscuridade, contradição e omissão, visando sua boa compreensão e eficaz execução.

Todavia, o embargante sequer especifica os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados no acórdão, simplesmente assevera genericamente haver contrariedade às leis federais.

Nesse contexto, verifica-se que a parte interessada não busca suprir nenhuma omissão no julgado, ainda que assim se refira, mas almeja tão somente promover novo debate sobre pontos exaustivamente enfrentados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente, alegando inclusive eventuais nulidades que não encontram respaldo, a fim de que seja reapreciada a demanda.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

À vista de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021